Tribunal: TJBA
Processo: 8002743-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002743-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE LUIS OLIVEIRA ALMEIDA Advogado(s): ALEXANDRA LAPA SANTANA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS PRÓXIMOS A 1 SALÁRIO MÍNIMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO. PALAVRAS-CHAVE: gratuidade da justiça; presunção legal de hipossuficiência; aposentadoria; empréstimos consignados; acesso à justiça; reforma de decisão; agravo de instrumento; pessoa natural; art. 99, § 3º, do CPC; art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988. Síntese das questões principais: discussão sobre a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural aposentada, com rendimentos comprometidos por empréstimos consignados; aplicação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; ausência de prova em sentido contrário capaz de afastar tal presunção; impedimento ao acesso à justiça em razão da negativa do benefício. Conclusão: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO Processo: 8002743-55.2025.8.05.0000 Ano da Decisão: 2025 Súmulas/Precedentes utilizados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os rendimentos da parte agravante, embora próximos ao salário mínimo, seriam suficientes para o pagamento das custas reduzidas. O agravante é aposentado e apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de comprovantes de rendimento líquido entre R$2.100,00 e R$2.270,00, comprometidos por descontos referentes a empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a condição econômica do agravante, à luz da presunção legal de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, justifica a concessão da gratuidade da justiça, considerando os documentos apresentados e a ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, salvo prova em contrário. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de aposentadoria com valores líquidos comprometidos por diversos empréstimos consignados, o que reforça a presunção legal. A ausência de elementos concretos nos autos capazes de afastar tal presunção impõe a reforma da decisão agravada, sob pena de indevido obstáculo ao acesso à justiça, em violação ao art. 5º, LXXIV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Tese de julgamento: "1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC." "2. A ausência de elementos capazes de infirmar a declaração impõe o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV.